Tribunal: TJES
Processo: 5011055-54.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011055-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WID TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
O
MISSÃO

–
NÃO OCORRÊNCIA

–
REMESSA NECESSÁRIA

–
REEXAME DE TODAS AS PARCELAS DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA

–
INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA
–

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Os
embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2.

Cinge-se
a pretensão recursal
ao suposto julgamento
extra petita
que teria extravasado os limites da pretensão recursal deduzida pelo Estado embargado, a qual se restringia ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3
.
Todavia, inexiste qualquer omissão/obscuridade, tampouco julgamento que tenha violado o princípio da congruência entre pedido e tutela jurisdicional. Em realidade, como expressamente declarado no voto condutor, a hipótese é de remessa necessária, por aplicação do inciso II do art. 496 do CPC também às exceções de pré-executividade, nos termos sedimentados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo, consoante entendimento pacífico do C. STJ, que “a
remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
”
(
Súmula nº 325, STJ).

4.
Recurso conhecido
e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011055-54.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WID TRANSPORTES LTDA

Advogado do(a) APELADO: ALEXANDRE TEIXEIRA BERNARDES - ES26060-A

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração

opostos
por
WID

TRANSPORTES

LTDA.
em face d
o
v
. Acórdão de ID
4122782
que, à unanimidade,
em sede de remessa necessária, reformou a r. sentença proferida

em ID 3192528, a fim de rejeitar a exceção de
pré-executividade oposta e determinar o prosseguimento da ação executiva,
tendo
por prejudicada a apelação interposta.

Em suas razões recursais (ID 4316944),
a embargante, em suma, sustenta
omissão/
obscuridade consistente em julgamento extra petita, uma vez que o recurso de apelação se restringiu apenas ao capítulo condenatório referente ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pelo que, em não se tratando de matéria de ordem pública, não caberia à Colenda 3ª Câmara Cível conhecer dos demais capítulos decisórios, sobre os quais operado trânsito em julgado.

Pugna, assim, pelo provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja aclarada a referida questão.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a pretensão recursal ao suposto julgamento
extra petita
que teria extravasado os limites da pretensão recursal deduzida pelo Estado embargado, a qual se restringia ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Todavia, inexiste qualquer omissão/obscuridade, tampouco julgamento que tenha violado o princípio da congruência entre pedido e tutela jurisdicional.

Em realidade, como expressamente declarado no voto condutor, a hipótese é de remessa necessária, por aplicação do inciso II do art. 496 do CPC também às exceções de pré-executividade, nos termos sedimentados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo, consoante entendimento pacífico do C. STJ, que “a
remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado
”
(
Súmula nº 325, STJ).

Observem-se os trechos pertinentes do voto condutor do v. Acórdão prolatado à unanimidade (ID 3867233):

De início, cumpre salientar que, a despeito de ter sido dispensada pelo Juízo primevo a remessa necessária do feito a este E. Tribunal de Justiça, o caso é de sujeição à referida remessa, posto que analogicamente aplicado o artigo 496, II do CPC, consoante entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÉCNICA DE DEFESA QUE REPRESENTA CRIAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ACOLHIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUBMISSÃO AO REEXAME NECESSÁRIO, SOMENTE QUANDO A SENTENÇA REJEITAR IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 475, II, DO CPC. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, PARA CONFERIR TRATAMENTO ISONÔMICO ÀS PARTES, EM RELAÇÃO AO INSTITUTO QUE NÃO ENCONTRA DISCIPLINA POR LEI. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, EQUIVOCADAMENTE, ENTENDEU CABÍVEL O REEXAME NECESSÁRIO, APESAR DE A SENTENÇA EXTINTIVA DA DEMANDA TER POR BASE O ART. 26 DA LEF (CANCELAMENTO DA CDA, PELA FAZENDA PÚBLICA, APÓS SUA INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE). REVISÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE, UMA VEZ QUE O AFASTAMENTO DA REGRA DO ART. 475, II, DO CPC IMPLICOU TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO RELATIVO À CONDENAÇÃO NOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Controverte-se a respeito do cabimento do Reexame Necessário (art. 475 do CPC) na hipótese de extinção da Execução Fiscal decorrente do acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, com trânsito em julgado certificado nos autos.

2. O Código de Processo Civil nada dispôs sobre o instituto do Reexame Necessário na hipótese do decisum que acolhe a Exceção de Pré-Executividade, porque se trata de criação jurisprudencial. Em outras palavras, a lei não disciplina o referido instituto.

3. O reexame necessário, nos Embargos à Execução Fiscal, cabe na hipótese de sentença proferida contra o ente público, decorrente do julgamento de procedência do pedido neles deduzido, que pode se referir à questão processual (nulidade do título executivo, ilegitimidade ativa ou passiva, falta de interesse em razão de parcelamento concedido de forma prévia e com as prestações em dia) ou de fundo (prescrição, compensação já realizada e informada em DCTF, pagamento, inexistência de responsabilidade tributária, etc.).

4. Em qualquer dessas hipóteses - questões de direito processual ou material -, o acolhimento do pedido enseja reexame necessário, razão pela qual o intérprete deve ter cautela máxima ao analisar o que se deve entender por julgamento de mérito.

5.
Se a extinção da Execução Fiscal decorre do acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, o Reexame Necessário só deve ser dispensado na hipótese em que a Fazenda Pública, intimada para se manifestar sobre a referida objeção processual, expressamente concordou com a procedência do seu conteúdo.

6.
A lógica que justifica esse entendimento encontra amparo na constatação da necessidade de conferir o mesmo tratamento que seria dispensado caso a matéria tivesse sido suscitada nos Embargos à Execução Fiscal.

7. No que se refere especificamente aos honorários advocatícios fixados nesse contexto, deve-se entender que, da mesma forma que a Exceção de Pré-Executividade não pode afastar o Reexame Necessário quando a Fazenda Pública for vencida, a condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência, por si só, não enseja a aplicação do art. 475 do CPC.

8. A imposição do dever de pagamento dos honorários advocatícios possui natureza condenatória, mas reflete mera decorrência da derrota da parte, de modo que, se se entender que representa, por si, hipótese sujeita ao disposto no art. 475 do CPC, o procedimento da submissão ao duplo grau de jurisdição constituirá regra aplicável em qualquer hipótese, isto é, nos casos de julgamento com ou sem resolução do mérito, conclusão, em nosso sentir, inadmissível.

9.
Somente a condenação ao pagamento dos honorários que tenha por fonte causadora a derrota da Fazenda Pública em relação ao conteúdo da Exceção de Pré-Executividade é que estará sujeita ao reexame necessário
(aplicação, por analogia, da Súmula 325/STJ).

10. Caso a Execução Fiscal seja encerrada por força do cancelamento da CDA (art. 26 da Lei 6.830/1980), seja este motivado por reconhecimento expresso da Fazenda Pública quanto à procedência das alegações lançadas na objeção pré-executiva, seja por iniciativa de ofício do Fisco, o cabimento em si da condenação ao pagamento de verba honorária, ou o litígio quanto ao seu montante, somente poderá ser debatido por meio de recurso voluntário, afastada a incidência do art. 475, I, do CPC.

11. Hipótese em que, em Embargos à Execução de Título Judicial (sentença que arbitrou os honorários advocatícios após o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para extinguir Execução Fiscal diante do cancelamento da CDA, sem irresignação da Fazenda Nacional), o Tribunal de origem, com base no art. 475 do CPC, procedeu ao reexame necessário para reduzir a verba honorária de R$711.215,92 (setecentos e onze mil, duzentos e quinze reais, e noventa e dois centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais).

12. Não obstante, na Exceção de Pré-Executividade, afirmou-se ser impossível que a empresa, que requereu e obteve da Receita Federal em 1995 a baixa de sua inscrição no CNPJ por encerramento de atividades, fosse devedora de tributos cujos fatos geradores ocorreram em 1998. A Procuradoria da Fazenda Nacional, embora tenha se limitado a tardiamente devolver os autos com requerimento simples de extinção com base no art. 26 da LEF, juntou o espelho da CDA, no qual consta que a Receita Federal reconheceu a "indevida constituição do crédito".

13. Recurso Especial provido para afastar a aplicação do art. 475 do CPC e fazer prevalecer a coisa julgada.

STJ. 2ª Turma. REsp 1415603-CE, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/5/2014.

No caso em comento, o acolhimento da objeção de pré-executividade ocasionou a extinção da executória, não tendo a Fazenda Pública sequer se manifestado acerca da peça de exceção apresentada pela parte executada nos autos. Assim, não sendo caso de dispensa, a remessa necessária é medida que se impõe.

Diante da devolução integral das matérias a este E. TJES em sede de remessa necessária, passa-se, inicialmente, à apreciação da remessa, com análise posterior do recurso de apelação.

[...]

Diante de tais premissas, inquestionável a devida intimação do contribuinte no bojo do processo administrativo fiscal, não havendo que se falar em inobservância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nestes termos,
em remessa necessária REFORMO a sentença proferida, a fim de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta e determinar o prosseguimento da ação executiva
, tendo, assim, por prejudicada a apelação interposta.

Inexistem verbas de sucumbência recursal tendo em vista a reforma da sentença com a determinação do prosseguimento do feito em primeiro grau.

É como voto.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
recurso de
embargos de declaração
e
,
no mérito,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.